Tribunal: TJDFT
Processo: 0710909-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. RECEBIMENTO DO AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA SEM RESSALVA POR TERCEIRA PESSOA. PORTARIA DO CONDOMÍNIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 248, §4o, CPC. VALIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme se vê expressamente na transcrição do art. arts. 248, §4o, do CPC, é válido o recebimento, por terceiro, da citação nos casos de condomínios edilícios quando a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência.
2. Usualmente, as portarias dos edifícios são receptoras das correspondências e se responsabilizam pela sua entrega aos destinatários e, na eventualidade de o citando não ser conhecido naquele endereço, a correspondência não seria recebida e retornaria ao emitente.
3. Na região administrativa de Águas Claras, local da citação em análise, predominam os edifícios multifamiliares com a verticalização dos prédios residenciais que conformam o perfil do local.
4. Deu-se provimento ao recurso para reconhecer a validade da citação.